Tribunal: TJSP
Processo: 1011258-68.2023.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato bancário. Ação declaratória. Provimento do apelo. Questionamento sobre a possibilidade de limitação dos descontos que foi expressamente analisada no v. acórdão. Alegação de aplicação da Lei do Superendividamento afastada, pois, conforme art. 3o do Decreto no 11.150/2022, constatou-se saldo líquido superior a R$ 600,00, não caracterizando comprometimento do mínimo

Ementa:
Embargos de declaração. Contrato bancário. Ação declaratória. Provimento do apelo. Questionamento sobre a possibilidade de limitação dos descontos que foi expressamente analisada no v. acórdão. Alegação de aplicação da Lei do Superendividamento afastada, pois, conforme art. 3o do Decreto no 11.150/2022, constatou-se saldo líquido superior a R$ 600,00, não caracterizando comprometimento do mínimo existencial. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.